Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-70.2025.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito de família e Processual Civil. Ação de exoneração de alimentos. Alimentos fomentados pelo genitor ao filho. Alimentando. Maioridade civil e desempenho de labor. Pedido inicial. Procedência. Exoneração do genitor da obrigação alimentícia. Alimentando réu. Postulação da justiça gratuita. Indeferimento. Condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Apelação. Objeto. Concessão da gratuidade de justiça. Postulante. Advogado. Profissional autônomo. Hipossuficiência econômica. Caracterização. Declaração de pobreza firmada pessoalmente. Presunção não elidida (CPC, art. 99, § 3o). Elementos probatórios ratificadores. Outorga do benefício com efeitos ex tunc. Determinação. Privilegiação do processo como instrumento de realização do direito e alcance da justiça. Postulação na origem. Rejeição indevida. Alforria ou suspensão das despesas processuais anteriormente debitadas. Viabilidade. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, resolvendo a ação de exoneração de alimentos manejada em seu desfavor pelo genitor, julgara procedente o pedido inicial deduzido, exonerando o pai da obrigação alimentícia que lhe estava afeta, ao passo que indeferira o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo alimentando, sob o prisma de que resistira à pretensão autoral, disporia de qualificação profissional e residiria em região nobre, tal como de que a presunção da declaração de hipossuficiência econômica firmada cederia frente a elementos passíveis de infirmar o ato declaratório empreendido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do recurso cinge-se à aferição da possibilidade de ser o réu, ora apelante, qualificado como hipossuficiente econômico e agraciado com o benefício da gratuidade de justiça, ante o provimento sentencial que, julgando procedente o pedido inicial formulado em seu desfavor, afastando a prestação alimentícia que lhe era destinada pelo pai, impusera-lhe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto indeferida a justiça gratuita que demandara no transcurso processual, prejudicada a verba honorária de sucumbência por ter havido renúncia proveniente do seu titular.
III. Razões de decidir
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família.
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada por pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada mediante provas aptas a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, em ponderação com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara como forma de privilegiar-se o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário, assim como a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
5. A parte que não aufere renda mensal líquida considerável e não usufrui de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, denotando que efetivamente não está em condições de suportar os custos derivados da ação que fora manejada em seu desfavor sem prejuízo da própria mantença ou afetação do seu equilíbrio financeiro, emoldura-se na qualificação de juridicamente pobre, legitimando que seja agraciada com o benefício da gratuidade de justiça.
6. Conquanto à parte seja legalmente assegurado a vindicação do benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, em regra, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, ensejando que a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, mas, divisado que o pedido fora formulado na primeira intervenção efetiva do postulante no trânsito processual, deve ser o beneplácito assegurado, porquanto realizados os pressupostos necessários, de modo ex tunc, sobrestando-se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais que lhe foram debitados (CPC, art. 98, § 3o), precipuamente quando se está no ambiente de ação de família e quando verificado que a postulação restara indevidamente indeferida na origem.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte para concessão da gratuidade de justiça demandada pelo réu. Unânime.